Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o art. 61 do CPP.
III - Se os fatos aconteceram antes da vigência da Lei no 12.234/2010, deve ser aplicada a antiga redação do artigo 110 do CP, que possibilita considerar como termo inicial da prescrição a data em que o crime foi praticado.
IV - Declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, constatado que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, IV, CP.
V - O reconhecimento da prescrição retroativa deve ser estendido ao corréu não embargante que se encontra na mesma situação, por se tratar de questão de ordem pública e em observância ao disposto no art. 580 do CPP.
VI - “O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de “ocultar”, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia da cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.” (AP 863, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017).
VII - Se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença ocorreu prazo inferior ao previsto no art. 109, IV, do CP, impossível a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lavagem de dinheiro.
VIII - Inexiste vício de omissão se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão.
IX - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado porque contrário aos interesses do recorrente.
X - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
XI - Embargos parcialmente acolhidos. Declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de corrupção ativa.